Tribunal: STF
Processo: ARE 1498619
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C.C. ARTIGO 40, 1, DA LEI 11.343/2006. TRANSNACIONALIDADE COMPROVADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE REDUZIDA. MANTIDA A NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, § 40, DA LEI 11.343/2006. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DA INTERESTADUALIDADE (ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO COMPROVADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSOS DESPROVIDOS. 



    1. Materialidade e autoria comprovada quanto à 1ª apreensão. Ausência de provas efetivas em relação às 2ª e 3ª apreensões. 



    2. Dosimetria da pena. Pena-base reduzida, vez que, em face da quantidade e da natureza do entorpecente apreendido na primeira apreensão - aproximadamente trinta quilogramas de maconha -, a exasperação da pena aplicada na origem revelou-se excessiva. Restou reduzida, pois, a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa. 



    3. Não incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. A reincidência afasta a possibilidade de fruição da benesse em comento, devendo ser considerado também como altamente reprovável a conduta dos acusados por terem atuado em proximidade com grupo criminoso cujas ações foram objeto da deflagração de duas operações investigativas, esta no bojo do qual os autos se insere, Operação Quijarro, e a Operação Bolívia, encerrada em 2009. Como resultado do trabalho investigativo, apurou-se grupo altamente estruturado para prática sistêmica e perene de internalização de grandes quantidades de entorpecente oriundo da Bolívia e do Paraguai. A anuência em atuar em proximidade com tal grupo afasta a possibilidade de se cogitar da fruição do beneficio em cotejo. 



    4. Não aplicação da causa de aumento do art. 40, inciso V, da Lei n° 11.343/2006, uma vez que não se verificou que o Estado de Mato Grosso do Sul tenha sido a destinação da droga, mas tão somente o Estado de Santa Catarina, destino da substância entorpecente proveniente do exterior, não se caracterizando o tráfico entre Estados da Federação, mas sim tráfico internacional, cuja internacionalidade restou reconhecida corretamente. Assim, não merece reparos o decisum neste aspecto. 



    5. Não há falar em associação para o tráfico, eis que não comprovada além de qualquer dúvida razoável, a estabilidade ínsita à hipótese delitiva. 



    6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do quantum da condenação superior a quatro anos, não estando preenchidos os requisitos do artigo 44, inciso 1, do Código Penal. 



    7. Recurso da defesa parcialmente provido. 



    8. Recurso da acusação parcialmente provido. - (e-doc. 44, p. 56/57)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5°, LIII, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 55).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência dos Temas 339 e 660/RG, bem como das Súmulas 282, 346 e 279/STF (e-doc. 85, p. 16-24).



     



    É o relatório.



    Decido.



    4. O recurso não comporta seguimento.



    5. Conforme consta do acórdão recorrido:



    (...) As provas que embasam a autoria do crime de tráfico transnacional de entorpecentes imputada ao réu, no que se refere à apreensão de maconha realizada no dia 14.03.20 10, são robustas. 



    Na data aludida, Ernani, vulgo "Nando", foi surpreendido na posse de aproximadamente 30 kg (trinta quilogramas) de maconha, acondicionados no veículo Gol, placas IMT- 1740, de cor branca, que conduzia. 



    As conversas interceptadas no bojo das investigações elucidam os fatos precedentes ao flagrante em epígrafe, conforme degravações adiante acostadas. 



    (...)



    Nesses termos, considerados o contexto fático e o teor do interrogatório de Eva Mascanheiras, há que se concluir por prova suficiente da autoria imputada ao recorrente pela prática do crime de tráfico verificado no dia 14.03.2010. 



    (...). - (e-doc. 44, p. 40-50)



    6. Pois bem. O determinante neste caso – e como se constata com clareza do excerto destacado – é que, para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos (S 279/STF), além da prévia análise da adequada interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, expedientes sabidamente inviáveis em recurso extraordinário. Aponto precedente:



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Furto qualificado e receptação. Suficiência probatória. Desclassificação. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



     4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE nº 1.546.975-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10/06/2025, p. 18/06/2025).



    7. Ademais, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    8. E, como também se constata do trecho acima destacado, o acórdão recorrido encontra-se devidamente motivado, em especial quanto aos fundamentos da condenação por tráfico de drogas.



    9. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator